Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, conforme determina o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, que excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença estribado em título formado em lide de natureza coletiva.
2. A liquidação e a consequente execução do julgado deverá ser efetivada pelo juízo ao qual for distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na fase de conhecimento (Art. 85, § 4o, II)
3. É facultado ao causídico executar tanto os honorários fixados na fase de conhecimento quanto aqueles devidos no momento da execução no próprio cumprimento individual de sentença coletiva.
4. Os honorários advocatícios devem ser mensurados em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo legislador devendo ser consideradas para seu arbitramento a norma estabelecida no CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.